Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-04.2020.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Alegação de nulidade de r. sentença proferida por juízo estadual, diante constatação somente em perícia oficial de se tratar, na verdade, de acidente de qualquer natureza – Pedido de remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação do pedido – Inadmissibilidade – Peça inaugural que referente à causa de pedir, inequivocamente, atribui relação ocupacional

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Alegação de nulidade de r. sentença proferida por juízo estadual, diante constatação somente em perícia oficial de se tratar, na verdade, de acidente de qualquer natureza – Pedido de remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação do pedido – Inadmissibilidade – Peça inaugural que referente à causa de pedir, inequivocamente, atribui relação ocupacional ao acidente narrado – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso, com observação.